Tribunal: TCU
Processo: 006.195/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão relativo à representação acerca de irregularidades em contratos celebrados no âmbito da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) para prestação de serviços de modernização administrativa portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda., Linkcon Eireli e Sistematech Reparação e Manutenção de Computadores Eireli em face do Acórdão 2166/2022-TCU-Plenário , que apreciou Representação formalizada por equipe de fiscalização da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), em face de indícios de irregularidade verificados em três contratos celebrados entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e a empresa atualmente denominada Linkcon Eireli, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Linkcon Eireli e Sistematech Reparação e Manutenção de Computadores Eireli e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda., por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial de forma a sanar a omissão apontada, conforme a análise constante do Voto que fundamenta o presente Acórdão, mantendo-se inalterado o Acórdão 2166/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão aos Embargantes.